Tribunal: TJMT
Processo: 0039772-39.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039772-39.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO OU EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação nos autos de embargos à execução fiscal movidos em face do Município de Cuiabá, nos quais se buscava a anulação de certidões de dívida ativa relativas a multas aplicadas pelo PROCON municipal. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade das CDAs, o caráter confiscatório da multa e a necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as multas administrativas aplicadas pelo PROCON municipal violam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco; (ii) estabelecer se a decisão monocrática poderia afastar os argumentos da apelação sem necessidade de apreciação pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada afirma que a alegação de nulidade das CDAs foi genérica e desacompanhada de prova robusta, não sendo demonstrado qualquer vício concreto capaz de comprometer a validade do título executivo.

Reconhece-se a suficiência da fundamentação da decisão administrativa, que indicou expressamente os dispositivos legais infringidos, o número do processo administrativo e as circunstâncias da infração, em atenção ao princípio da legalidade.

A multa aplicada encontra respaldo no poder de polícia do PROCON e foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, em razão de serviço prestado inadequadamente, sendo legítima, proporcional e razoável.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de reconhecer a validade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON quando respeitados os princípios legais, sendo vedada inovação recursal em sede de apelação.

A presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não foi ilidida por prova inequívoca, sendo incabível a suspensão do crédito tributário sem elementos concretos que demonstrem abuso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal em razão de infração à legislação consumerista é legítima, proporcional e razoável quando fundamentada de forma adequada e respaldada no poder de polícia.

Não se reconhece nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando ausente prova inequívoca de vício ou ilegalidade no procedimento administrativo sancionador.

É incabível inovar em sede recursal sobre questões não suscitadas na petição inicial dos embargos à execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 132 e 133; CDC, arts. 6º e 39.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. 96320/2014, Rel. Des.ª Vandymara G. R. P. Zanolo, 3ª Câmara Cível, j. 01.12.2015, DJE 09.12.2015; TJMT, AgR 118291/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, j. 16.09.2014, DJE 25.09.2014; STJ, REsp 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, j. 22.03.2004.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0039772-39.2015.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Cuiabá, nos quais figura como embargado o Município de Cuiabá.

Irresignado, o agravante manejou o presente agravo interno, sustentando, que a matéria demandaria julgamento colegiado; que a multa aplicada pelo PROCON possui caráter confiscatório, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além do art. 150, IV, da CF; que seria necessário reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para que a apelação seja conhecida e processada pelo órgão colegiado competente.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática. (id. 298112892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0039772-39.2015.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Cuiabá, nos quais figura como embargado o Município de Cuiabá.

Na origem, a instituição financeira opôs embargos à execução fiscal ajuizada pelo ente municipal, visando à anulação das Certidões de Dívida Ativa nºs 1088326/2015, 1088327/2015, 1088328/2015, 1088338/2015 e 1088339/2015. Sobreveio sentença desfavorável ao embargante, mantida em sede recursal, contra a qual o Banco interpôs apelação.

A decisão monocrática agravada, contudo, negou provimento a apelação, sob o fundamento de inexistência de nulidade das CDAs e de que a sentença deveria ser mantida por seus próprios fundamentos.

O agravante sustenta, em síntese, que, a multa administrativa possui caráter confiscatório e que seria necessário reconhecer a nulidade da CDA.

Defende que a penalidade imposta excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, comprometendo o caráter educativo e corretivo que deve nortear as sanções administrativas.

Conforme bem esclarecido na decisão hostilizada
“....ora Apelante, limitou-se a sustentar, de forma genérica, a inexistência de prova robusta das infrações, mas não produziu documentação capaz de demonstrar qualquer vício concreto ou nulidade processual que maculasse a validade do título executivo.Em relação à motivação da decisão administrativa, a sentença de primeiro grau foi expressa ao reconhecer a suficiência da fundamentação, considerando que o ato administrativo exequendo indicou de forma clara os dispositivos legais infringidos, o número do processo administrativo e as circunstâncias que ensejaram a aplicação da multa.”(id. 281824865)

Desta sorte, não ficou evidenciada qualquer ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente.

No caso vertente, comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa.

"Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004).

Não se conhece de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos à execução, sendo vedada tal inovação”.

(Ap 96320/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – (Destacamos).

Analisando os documentos colacionados pelo agravante, a priori, não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido.

(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014). [Destaquei]

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste apelo, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal..

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025